Tribunal: TJBA
Processo: 8004944-83.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n.
8004944-83.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos

PACIENTE:
JONAS LIMA DE ALMEIDA

IMPETRANTES:
LEANDRO SANTOS CHAVES

(OAB/BA n.º 86.089)
e
CARLA CARDOSO SILVA (OAB/BA n.° 81.791)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
ITACARÉ
/
BA

A/E

ACORDÃO

E
menta
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA

DA DECISÃO CONSTRITIVA E
DE
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE TESES APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. COMPLEXIDADE INERENTE À CAUSA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório impetrado em favor de JONAS LIMA DE ALMEIDA contra ato constritivo emanado do Juízo Criminal da Comarca de Itacaré/BA, que decretou e manteve a prisão preventiva pela suposta prática de furto simples e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

2. Paciente preso em flagrante delito em 24.03.2025, com decretação da custódia preventiva em 26.03.2025. Há notícia de suposta reiteração delitiva do Paciente, na região de Taipú de Fora, Comarca de Itacaré/BA.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações de ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva e de não preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal configuram mera reiteração de pedido anterior; e (ii) verificar se está configurado excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

4. Não se conhece das alegações de ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva e de não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que tais matérias já foram devidamente analisadas e rechaçadas por este Tribunal de Justiça no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 8042022-48.2025.8.05.0000, configurando mera reiteração de pedido, o que impede novo exame.

5. O excesso de prazo na instrução criminal não se afere pela soma aritmética dos prazos legais, impondo-se juízo de razoabilidade que considere a complexidade da causa, o número de envolvidos, a disponibilidade de recursos e o comportamento das partes.

6. Não se configura o alegado excesso de prazo na formação da culpa. A tramitação do feito originário mostra-se regular, com o Juízo de primeiro grau adotando as diligências necessárias ao seu prosseguimento, como a designação de audiência de continuação para a oitiva das testemunhas de defesa e o interrogatório do réu, marcada para data breve. Não há falar, portanto, em inércia ou desídia do aparelho estatal.

7. A dilação temporal decorre de fatores objetivos e plenamente justificados: impossibilidade de localização da guia de exame pelo DPT; renúncia do patrono constituído; reorganização processual para assistência pela Defensoria Pública; e pendência da fase defensiva, compreendendo a oitiva das testemunhas da defesa e o interrogatório do réu. Nenhum desses fatores é atribuível à desídia dos órgãos estatais.

8. A instrução, embora marcada por percalços inerentes à causa, que envolve réu preso e necessidade de produção de prova complexa, prossegue em sequência regular, não configurando, ao menos por ora, elastério temporal desarrazoado apto a justificar o relaxamento da prisão.

IV. Dispositivo e tese

8
. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Teses de julgamento:
“1. Não se conhece de
Habeas Corpus
na parte em que constitui mera reiteração de teses já analisadas e decididas em
writ
anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente e pelo mesmo fato. 2. A aferição de excesso de prazo na formação da culpa não se limita a um simples cálculo aritmético, exigindo uma análise global da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, afastando-se a alegação de constrangimento ilegal quando o processo tramita de forma regular e sem paralisação injustificada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 319; CP, arts. 155, 311.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RHC 207995/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 06.12.2021, DJe 04.02.2022; STJ, AgRg no RHC 209106/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC 181749/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22.04.2024, DJe 25.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8004944-83.2026.8.05.0000
, impetrado pelos Advogados Leandro Santos Chaves (OAB/BA n.º 86.089) e Carla Cardoso Silva (OAB/BA n.º 81.791), em favor de JONAS LIMA DE ALMEIDA, tendo apontado como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER,
em parte e, nessa extensão,
DENEGAR
a Ordem de
Habeas Corpus,
nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora